Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE. FALSO LEILÃO ELETRÔNICO. PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA EM FAVOR DO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. A teor do que dispõe a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos bancos. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste o dever de indenizar por parte do banco quando ausente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, do Estatuto Consumerista. A operação reclamada foi realizada por meio de golpe do falso leilão, mediante a transferência eletrônica efetuada espontaneamente pelo autor em favor do estelionatário para o pagamento de veículo, situação pela qual o banco não teve nenhuma ingerência nem possibilidade de evitar, de modo que a imputação da responsabilidade ao fornecedor de serviços bancários não se sustenta. Indevida a condenação em dano moral, quando inexistente ato ilícito praticado pelo réu.